Tribunal: TJMT
Processo: 1046155-90.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046155-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (IMPETRANTE), JONES DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 022.963.441-94 (PACIENTE), Exmo. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina - MT Ítalo Osvaldo Alves da Silva (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE JESUS SANTOS ALVES - CPF: 035.810.232-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTO O HABEAS CORPUS, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO E CUMPRIDO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO
WRIT
. ORDEM PREJUDICADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito em 07 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal, com posterior conversão em prisão preventiva pela autoridade judiciária plantonista da 1ª Vara de Comodoro (MT). A defesa alegava ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, existência de declaração da vítima minimizando os fatos, falta de contemporaneidade da prisão, presença de predicados pessoais favoráveis e necessidade do paciente para sustento de filha menor. Pleiteava-se a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas ou substituição por prisão domiciliar. Após a impetração, sobreveio decisão na origem que concedeu liberdade ao paciente, com expedição e cumprimento de alvará de soltura, sendo requerido o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandamus.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento do
habeas corpus
quando a pretensão deduzida – revogação da prisão preventiva,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
– é atendida pela autoridade judiciária de origem antes do julgamento do
writ
, com a expedição e cumprimento de alvará de soltura que coloca o paciente em liberdade.

III. Razões de decidir:

A pretensão do paciente no presente
mandamus
era a revogação da custódia cautelar, providência que foi posteriormente adotada pela autoridade judiciária de origem.

O alvará de soltura foi regularmente expedido e devidamente cumprido, conforme certidão juntada aos autos, colocando o paciente em plena liberdade.

A cessação da coação ilegal alegada, mediante a concessão da liberdade ao paciente, retira o objeto do habeas corpus, tornando prejudicada a análise do mérito da impetração.

A superveniência da liberdade do paciente antes do julgamento do
writ
caracteriza a perda do interesse processual, uma vez que não mais subsiste o constrangimento ilegal que fundamentava a impetração.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto encontra amparo no artigo 51, incisos X e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo:
Habeas corpus
extinto. Ordem prejudicada.

Tese de julgamento: 1. Ocorre a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quando a pretensão deduzida na impetração – revogação da prisão preventiva,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
– é atendida pela autoridade judiciária de origem antes do julgamento do
writ
, com a expedição e cumprimento de alvará de soltura que coloca o paciente em liberdade. 2. A cessação da coação ilegal alegada, mediante a concessão da liberdade ao paciente, retira o interesse processual na análise do mérito do
mandamus
, impondo-se a extinção do feito por perda de objeto. 3. A superveniência de fato que torna insubsistente o constrangimento ilegal apontado na impetração autoriza o reconhecimento da perda do objeto do
habeas corpus
, nos termos do Regimento Interno do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 648, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 129, § 13, do Código Penal; art. 51, incisos X e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em benefício de
Jones de Almeida Cardoso
,

qualificado, que, nos autos nº 1003872-11.2025.8.11.0046, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da 1ª Vara de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 07 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal.

Narra a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que afirma que a decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Afirma que a vítima assinou declaração minimizando os supostos atos praticados pelo paciente.

Aduz que não há contemporaneidade na segregação do beneficiário.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de ser genitor de filha menor que depende de seu sustento.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Id. 337131871). Juntou documentos (Ids. 337131880 a 337131896).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 337963867).

As informações foram prestadas (Id. 338698355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 339088375), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Subsidiariamente substituição da Prisão Preventiva por outras medidas cautelares. Ausência dos requisitos. Paciente sustenta bons predicados.
Parecer
: Paciente supostamente ofendeu a integridade física da vítima, comprovada pelas informações constantes no caderno policial. Vítima narrou em sede inquisitorial que o Paciente é agressivo de forma reiterada, inclusive lhe ofendendo verbalmente. Crime supostamente praticado com violência física e grave ameaça contra a Mulher no contexto doméstico e familiar. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrados na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Bons predicados que não afastam os requisitos da prisão cautelar. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos seus filhos.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

O impetrante requereu o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente
mandamus
, em razão da soltura do paciente na origem (Id. 343714393). Juntou documentos (Ids. 343714398 e 343714399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Jones de Almeida Cardoso
que, nos autos nº 1003872-11.2025.8.11.0046, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da 1ª Vara de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do
mandamus
, em razão da soltura do paciente na origem, nos seguintes termos:

“[...]
JONES DE ALMEIDA CARDOSO
, já qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu advogado infra-assinado, vem, com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, INFORMAR FATO SUPERVENIENTE E REQUERER, nos seguintes termos:

I- DA SUPERVENIÊNCIA DA LIBERDADE

Ocorre que, após a impetração do presente feito, sobreveio decisão nos autos de origem que colocou o paciente em liberdade, tendo sido expedido e devidamente cumprido o respectivo alvará de soltura.

Dessa forma, o paciente não mais se encontra submetido a constrangimento ilegal, encontrando-se atualmente em plena liberdade.

II- DA PAUTA DE JULGAMENTO

Apesar da superveniência da liberdade, o presente processo foi incluído em pauta de julgamento, razão pela qual se faz necessária a presente comunicação, a fim de evitar apreciação de matéria já superada no plano fático.

III- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) a juntada da presente manifestação, para fins de ciência;

b) seja reconhecida a perda superveniente do objeto, em razão da cessação do constrangimento;

c) por consequência, seja o feito retirado de pauta, ou julgado prejudicado, nos termos do entendimento consolidado desta Corte;

d) subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, que a informação seja considerada no julgamento. [...]”
(Id. 343714393)

Foi juntada certidão de cumprimento de alvará de soltura (Id. 343714399).

Diante disso, considerando que a pretensão do paciente no presente
mandamus
era a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, providência adotada pela autoridade indigitada coatora, encontra-se cessada a dita coação ilegal.

Assim, com fulcro no artigo 51, incisos X e XV, do RITJMT,
declaro extinto
o presente
mandamus
, ante a perda superveniente de seu objeto.

Derradeiramente, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante, bem como dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações de praxe, arquivem-se os autos com os registros necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026